Tribunal: TJES
Processo: 5018083-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018083-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADA À SELIC. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Anulatória. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo às multas dos Autos de Infração nº 5.045.724-4 e nº 5.045.715-5, limitando-as a 100% do imposto devido e determinando a aplicação da SELIC como teto para correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, em razão do caráter confiscatório das multas fiscais superiores a 100% do tributo devido;
(ii) verificar se a decisão recorrida configurou julgamento extra petita ao determinar a aplicação da SELIC como limite para a correção monetária e juros;
(iii) avaliar se a parte agravada preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Multas fiscais que superam 100% do valor do tributo violam o princípio constitucional do não confisco (CF, art. 150, IV). O entendimento do TJES é no sentido de reconhecer que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral em tais casos, dado o caráter confiscatório das sanções, conforme precedentes citados.

A decisão que limitou a correção monetária e juros ao percentual da SELIC não configura julgamento extra petita, pois segue entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.062 de repercussão geral, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência encontram-se preenchidos, considerando o risco de prejuízo irreparável à parte agravada e a plausibilidade jurídica de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Multas fiscais superiores a 100% do valor do tributo violam o princípio do não confisco e, por isso, devem ser suspensas integralmente.

A aplicação da taxa SELIC como teto para correção monetária e juros, quando menor que índices estaduais, segue entendimento consolidado no Tema 1.062 do STF, não configurando julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 927, III; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5013612-18.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003000-84.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018083-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço do recurso porque da simples leitura das razões recursais é possível perceber que o Agravante impugnou adequadamente os termos da Decisão recorrida, circunstância suficiente a evidenciar a dialeticidade recursal.

Com este registro inicial, informo que o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 11000913 (integrada no id 11000915), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Anulatória ajuizada por Cajugram Granitos e Mármores do Brasil Ltda em face do ora Agravante (processo de n.º 5008218-21.2024.8.08.0024), deferiu:

“(...) o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no A.I. nº 5.045.724-4 e nº 5.045.715-5., até que o Estado reduza o valor da multa até no máximo 100% do imposto devido, bem como limitar o valor da correção monetária mais juros (mensalmente) ao percentual da SELIC (quando este for menor que a soma VRTE+1%).” (Páginas 12-13 do id 11000913).

Nas razões de seu recurso (id 11000912) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o
decisum
é
extra petita
em relação ao modo de se calcular a correção monetária; (ii) a Agravada não preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência; (iii) a suspensão do crédito tributário deveria atingir apenas o valor questionado – e não a totalidade do crédito.

Com a devida vênia do Agravante, o recurso ora em análise não é capaz de prosperar porque a Decisão recorrida,
data maxima venia
, está em perfeita harmonia com o entendimento externado neste egrégio Órgão Colegiado, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau, proferida no Mandado de Segurança n.º 5010448-36.2024.8.08.0024, que deferiu parcialmente o pedido de urgência para suspender a exigibilidade da multa fiscal aplicada apenas no montante que excede 100% do valor do imposto devido. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que a suspensão seja integral, argumentando que a multa superior a 100% do tributo é confiscatória e contraria o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de multas fiscais superiores a 100% do valor do tributo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo é de que multas fiscais que superam 100% do valor do tributo possuem caráter confiscatório, violando o princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal. A jurisprudência dominante deste Tribunal considera que, em tais casos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, não admitindo a cobrança parcial do crédito
. No caso concreto, a multa imposta à agravante excede em mais de 900% o valor do tributo, caracterizando evidente desproporcionalidade e confiscatoriedade, o que impõe a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Multas fiscais que superam 100% do valor do tributo são confiscatórias e, por isso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, e não parcial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 151, IV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5013612-18.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5011701-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.01.2024. (Agravo de Instrumento n.º 5005762-73.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.10.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NATUREZA QUALIFICADA DA MULTA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas. 4)
Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003000-84.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 28.06.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por CHOCOLATES GAROTO LTDA. e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que acolheu parcialmente o pedido do autor para anular auto de infração relativo à cobrança de ICMS-FUNDAP, sob o fundamento de que não houve fato gerador tributário em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa nos exercícios de 2005 a 2009. O autor pleiteia a atualização do valor da causa, enquanto o réu busca a reforma da sentença quanto à não incidência de ICMS e aos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma empresa caracteriza fato gerador de ICMS; (ii) determinar o critério para fixação dos honorários advocatícios; (iii) estabelecer a forma de atualização do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STF e STJ afirma que não há incidência de ICMS em deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, visto que não ocorre transferência de titularidade ou ato de mercância, o que afasta a ocorrência do fato gerador. A modulação dos efeitos da ADC nº 49 pelo STF, que impede a repetição de indébito e a anulação de créditos tributários, não autoriza a cobrança do imposto sobre operações que sabidamente não configuram fato gerador de ICMS. Em relação aos honorários advocatícios, embora o Estado do Espírito Santo sustente que devam ser fixados com base no proveito econômico, o valor atribuído à causa, considerando o trabalho realizado e a importância da demanda, justifica a fixação de honorários em R$ 150.000,00, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
Quanto à atualização do valor da causa, ela deve seguir os mesmos critérios usados pelo Fisco (VRTE + 1%), limitados à taxa Selic, conforme estabelecido pelo STF no tema nº 1.062.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para ambos os apelantes. Tese de julgamento: Não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação econômica. A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os critérios de proporcionalidade, podendo ser fixada quantia certa quando o valor da causa for elevado.
A atualização do valor da causa deve seguir o critério VRTE + 1%, desde que não ultrapasse a Selic
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996; CPC/20. (Apelação Cível n.º 0002069-37.2019.8.08.0035, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.11.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ESTADUAIS. LIMITAÇÃO PELO TEMA 1.062 DO STF. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em Execução Fiscal, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a atualização dos cálculos de acordo com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União, além da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a aplicação de índices estaduais de correção monetária e juros de mora que ultrapassem os percentuais adotados pela União; e (ii) avaliar a adequação da verba honorária fixada com base no artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, inciso I e § 5º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, firmou entendimento vinculante de que os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios para créditos fiscais, mas devem se limitar aos percentuais aplicados pela União, que utiliza a taxa SELIC. 4 - No caso concreto, ficou demonstrado que a atualização do débito pela aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros moratórios de 1% ao mês supera a taxa SELIC, violando o precedente do STF
. 5 - Quanto à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) determinou que, quando o proveito econômico obtido for elevado, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa. No caso, os honorários foram corretamente fixados, observando-se os percentuais mínimos sobre o proveito econômico obtido. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e § 5º; CTN, art. 161; Lei Federal nº 9.065/1995, art. 13; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076); TJES, AI nº 5004520-21.2020.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 26.08.2024. (Agravo de Instrumento n.º 5006648-72.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.11.2024). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, por oportuno, que o Magistrado
a quo
, ao concluir no sentido de “
limitar o valor da correção monetária mais juros (mensalmente) ao percentual da SELIC (quando este for menor que a soma VRTE+1%)
”, não proferiu

Decisão
extra petita
, mas, sim, seguiu precedente (Tema 1062 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal) de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.